Tribunal: TJBA
Processo: 8118797-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118797-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINA PILAR GUARTIERI Advogado(s): SMILA CARVALHO CORREA DE MELO APELADO: MACIEL & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO POR PARTE DO CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CLIENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO SERVIÇO PELO ADVOGADO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL E CONSENSUALIDADE NA PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL DE PARENTES IMPEDIDOS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS AFASTADA. MANUTENÇÃO DE EFEITO IMEDIATO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES NO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por advogado em face de cliente, condenando a Apelante ao pagamento do saldo remanescente de honorários contratuais no valor de R$ 77.968,55, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação em Ação de Inventário (processo nº 8074469-57.2023.8.05.0001) e eventual Ação Declaratória de União Estável. A sentença confirmou a tutela de urgência que determinou o bloqueio cautelar do valor da condenação nos créditos a receber pela Apelante no processo de inventário. A Apelante revogou unilateralmente o mandato conferido ao Apelado em 29/08/2024 (ID 92308891, pg. 13), quando já se encontrava inadimplente quanto às parcelas mensais desde 10/05/2024 (ID 92308532). O Apelado comprovou ter ingressado com a Ação de Inventário, obtido reconhecimento judicial da união estável e mediado acordo consensual de partilha entre os herdeiros (ID 92308540 e ID 92308812). A Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando: (i) nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e nulidade das cláusulas 6ª, 8ª e 10ª do contrato; (iii) exceptio non adimpleti contractus por suposto inadimplemento do advogado; (iv) necessidade de arbitramento dos honorários em patamar razoável; (v) condenação do Apelado por litigância de má-fé; e (vi) concessão de efeito suspensivo ao recurso. O preparo recursal foi comprovado (ID 92308984 e ID 92308987). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela contradita de testemunhas parentes de primeiro grau (genro e filha da Apelante) acolhida na Ata de Audiência (ID 92308971), conforme art. 447, § 2º, I, do CPC, e pelo indeferimento de substituição do rol testemunhal; (ii) estabelecer se a relação entre advogado e cliente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução 02/2015), para fins de validade das cláusulas contratuais que estabelecem pagamento integral em caso de revogação unilateral; (iii) determinar se configura exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil) a alegação de não conclusão dos serviços, diante do reconhecimento judicial da união estável e do acordo consensual de partilha obtidos pelo advogado; (iv) aferir se o valor dos honorários contratuais remanescentes (R$ 77.968,55) deve ser reduzido, considerando o pagamento anterior de R$ 43.000,00 e a alegação de serviço não concluído; (v) verificar se há litigância de má-fé por parte do Apelado ao cobrar os honorários contratuais após revogação unilateral do mandato; e (vi) examinar se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.012, § 4º, ambos do CPC, para concessão de efeito suspensivo ao recurso e sustação da eficácia da tutela de urgência confirmada em sentença que determinou bloqueio cautelar de valores no inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. A Ata de Audiência (ID 92308971) demonstra que o juízo de primeiro grau acolheu fundamentadamente a contradita das testemunhas Henrique Cesar Correa de Melo (genro) e Juliana Guartieri Melo (filha), em estrita observância ao impedimento previsto no art. 447, § 2º, I, do CPC. O indeferimento da oitiva desses parentes como informantes e a recusa de reabertura de prazo para substituição do rol constitui exercício regular do poder instrutório do julgador (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC), especialmente considerando que a matéria controvertida possui natureza eminentemente documental e jurídica, relativa à interpretação de cláusulas contratuais e ao adimplemento substancial do serviço prestado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias sem configurar cerceamento de defesa, conforme precedente no AgInt no AREsp 2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/08/2024. A relação jurídica entre advogado e cliente não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim ao regime específico do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e do Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução 02/2015), conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedente específico deste Tribunal de Justiça da Bahia no Conflito de Competência nº 8074058-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, publicado em 10/02/2025. O art. 22 da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, e o art. 17 do Código de Ética da OAB estabelece expressamente que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, resguardando o direito do advogado de receber proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado. As cláusulas 6ª, 8ª e 10ª do contrato que preveem pagamento em caso de revogação são válidas e devem ser interpretadas à luz da proporcionalidade do serviço executado. A alegação de exceptio non adimpleti contractus não se sustenta diante do conjunto probatório. O Apelado comprovou documentalmente que ingressou com a Ação de Inventário (nº 8074469-57.2023.8.05.0001), obteve reconhecimento judicial expresso da união estável (aspecto crucial para a Apelante) conforme decisão judicial (ID 92308812), e mediou acordo consensual de partilha entre os herdeiros (ID 92308540). A própria petição da nova advogada da Apelante (ID 92308814) comprova que a não homologação formal do acordo decorreu de questões supervenientes (avaliação de semoventes e apuração de haveres da empresa Master Milk), e não de inércia do Apelado. A revogação unilateral do mandato ocorreu em 29/08/2024 (ID 92308891, pg. 13), quando a Apelante já estava inadimplente com as parcelas mensais desde 10/05/2024 (ID 92308532), caracterizando inadimplemento contratual da cliente anterior à rescisão. Configura-se adimplemento substancial do contrato de prestação de serviços advocatícios, pois o profissional atingiu os resultados essenciais almejados pela contratante, justificando a cobrança do saldo remanescente dos honorários pactuados (ID 92308536). O valor dos honorários contratuais não merece redução. Considerando que a Apelante já havia pago R$ 43.000,00 e o saldo remanescente é de R$ 77.968,55, o montante total ajustado reflete a complexidade e a relevância dos serviços prestados, especialmente o reconhecimento judicial da união estável e a consensualidade alcançada na partilha. O Apelado atuou com diligência até a revogação unilateral do mandato, sendo a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado e aos resultados obtidos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar em violação a tais princípios quando o profissional obteve êxito no objeto principal da contratação. Inexiste litigância de má-fé por parte do Apelado. A busca dos honorários contratuais pactuados após rescisão unilateral do contrato constitui exercício regular de direito previsto no art. 22 da Lei nº 8.906/94 e no art. 17 do Código de Ética da OAB, inexistindo qualquer conduta processual que configure as hipóteses do art. 80 do CPC. As alegações de má-fé da Apelante carecem de lastro probatório idôneo e representam mera retórica defensiva desprovida de substrato fático. O pedido de efeito suspensivo é rejeitado. A sentença recorrida confirmou expressamente a tutela provisória anteriormente concedida, o que, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, retira ope legis o efeito suspensivo automático da apelação. Para a concessão excepcional do efeito suspensivo, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). A probabilidade de provimento do recurso não se faz presente, considerando que o juízo a quo reconheceu fundamentadamente a natureza alimentar da verba honorária e a necessidade de resguardar o crédito do Apelado diante do risco concreto de dissipação dos valores que a Apelante está em vias de receber no processo sucessório. A manutenção da constrição cautelar de R$ 77.968,55 no inventário (nº 8074469-57.2023.8.05.0001) mostra-se medida proporcional e em consonância com o princípio da efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: A relação jurídica entre advogado e cliente não se caracteriza como relação de consumo e não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo regida pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução 02/2015). São válidas as cláusulas contratuais que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato pelo cliente, quando interpretadas à luz da proporcionalidade do serviço efetivamente prestado, em conformidade com o art. 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB. O acolhimento de contradita de testemunhas impedidas por parentesco (art. 447, § 2º, I, do CPC) e o indeferimento de substituição do rol testemunhal em matéria de natureza eminentemente documental e jurídica constituem exercício regular do poder instrutório do julgador (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento de defesa. Caracteriza-se adimplemento substancial do contrato de prestação de serviços advocatícios quando o profissional obtém reconhecimento judicial de união estável e media acordo consensual de partilha em ação de inventário, ainda que a homologação formal não tenha ocorrido por questões supervenientes, legitimando a cobrança dos honorários contratuais proporcionalmente ao trabalho executado. A revogação unilateral do mandato pelo cliente inadimplente não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários contratuais correspondentes aos serviços efetivamente prestados, conforme art. 22 da Lei nº 8.906/94 e art. 17 do Código de Ética da OAB, inexistindo aplicação de exceptio non adimpleti contractus quando comprovado o adimplemento substancial pelo profissional. O bloqueio cautelar de valores em processo de inventário para garantia de crédito de honorários advocatícios com natureza alimentar, confirmado em sentença, mantém o efeito imediato nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, sendo inaplicável o efeito suspensivo automático da apelação e inviável sua concessão excepcional ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso e o princípio da efetividade da jurisdição (art. 995, parágrafo único, do CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput e parágrafo único, 447, § 2º, I, 476 (Código Civil), 80, 85, § 11, 951, 954, 995, parágrafo único, 1.012, § 1º, V, e § 4º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 17 e 22; Resolução OAB nº 02/2015 (Código de Ética e Disciplina da OAB), art. 17; Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária da Bahia), arts. 68, I, "a", e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1.446.090/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 773.476/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/06/2018; TJBA, Conflito de Competência nº 8074058-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, publicado em 10/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118797-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARINA PILAR GUARTIERI e como apelada MACIEL & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora